Tribunal: TJMT
Processo: 1018202-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018202-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARCOS TADAO KAVANISHI - CPF: 007.879.131-62 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo interno, que por unanimidade, foi desprovido, para manter a decisão que não conheceu da Reclamação.

Para tal desiderato, a embargante pugna preliminarmente pelo sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 e, subsidiariamente aponta a existência omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão da demanda individual.

Defende a existência de contradição na fundamentação do acórdão embargado, ao argumento de que demonstrou claramente a existência de precedentes proferidos neste Sodalício e que deve ser preservada a Competência, em cumprimento ao artigo 988, II do CPC.

Pede seja acolhido o recurso, a fim de sanar os vícios apontados e prequestionamento do dispositivo legal aplicável ao caso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante ressaltar que a matéria arguida em sede de preliminar pela embargante (pedido de sobrestamento da demanda individual até o julgamento a Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002), é afeta ao próprio mérito do recurso.

Vejamos.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição no acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo interno, que por unanimidade, foi desprovido, para manter a decisão que não conheceu da Reclamação.

Razão, contudo, não lhes assiste, haja vista que não há qualquer vício no acórdão e a real intenção da embargante é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Ressalte-se que o acórdão foi claro ao consignar que não restaram presentes os requisitos legais necessários ao conhecimento da Reclamação.

Vejamos,
in verbis
:

“Ocorre que, em momento algum a agravante/reclamante demonstrou a afronta a qualquer entendimento da Corte Superior firmado em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados de súmulas, ou qualquer descumprimento de decisão proferida por órgão julgador superior, condição imprescindível para a admissibilidade da reclamação, consoante preceitua o artigo 1o da Resolução no 03/2016/STJ/GP.

Ao contrário, ela se limita a repisar os argumentos da reclamação, ao defender é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido da legalidade e legitimidade na cobrança das diferenças não abarcadas pelo FIES a serem adimplidas pelo acadêmico, o que por si só, não é suficiente para se enquadrar nas hipóteses legais de admissibilidade do presente remédio processual, que não fora instituído para ser utilizado como sucedâneo recursal.

[...]

Assim, observa-se que o presente instrumento processual trata-se de medida excepcional, estando reservada somente para a análise de hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa a julgado de tribunal, nos moldes previstos no art. 988 da Lei 13.105/15, cuja solução decorra da aplicação da lei federal e não da melhor ou pior interpretação que se possa fazer dos fatos da causa.

Desse modo, a reclamação ajuizada pela parte não pode servir de simples sucedâneo recursal para que a decisão judicial seja revista no caso concreto e reformada para atender o seu inconformismo com o julgado desfavorável à sua pretensão.”

Ao contrário do que afirma a embargante, não há contradição no acórdão, porquanto o inciso II do 988 CPC, refere-se a hipótese de comando de determinado ato decisório descumprido por outro órgão judicial (autoridade da decisão), o que não se aplicado ao caso concreto.

Aliás, importa frisar que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem “a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida” (STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Outrossim, no tocante ao pedido de sobrestamento do feito individual até o julgamento da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002, com fundamento no suscitado Resp no 1.110.549/RS, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo (tema 60), verifica-se que foi rechaçado no acórdão embargado sob os seguintes fundamentos:

“
não se aplica a caso concreto, ante a ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão reclamado e o precedente vinculante, pelos seguintes motivos, que enumero a seguir:
Primeiro
, porque o precedente suscitado refere-se à possibilidade de suspensão das ações individuais em decorrência de posterior ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público que discutem os expurgos inflacionários (correção de saldos de cadernetas de poupança),
enquanto a ação trazida como parâmetro para justificar o sobrestamento (n.1005518-09.2016.8.11.0002), refere-se à ação civil pública ajuizada pelo Centro Acadêmico dos Alunos de Medicina da UNIVAG que discutem a legitimidade da cobrança de débitos oriundos de valores não abarcados pelo FIES, ou seja, possuem limites subjetivos à coisa julgada e matérias de fundo diferentes
.

Segundo
, porquanto a suspensão prevista no referido precedente vinculante, somente se aplica aos casos em que a ação coletiva é posterior à ação individual, diferente da hipótese dos autos, em que a ação coletiva (07/12/2016) foi proposta antes da ação individual (18/03/2019).

Terceiro
, a tese firmada (tema 60 STJ) sequer dispusera sobre a necessidade de suspensão imperativa e indiscriminada de demandas individuais quando a mesma controvérsia faz objeto da ação coletiva, dispondo em verdade, sobre a mera faculdade do Juízo em suspender, de ofício e ao início, a demanda individual multitudinária face à subsistência de lide coletiva”

Logo, se o acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas da embargante, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
” (N.U 1019868-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021